Tribunal: TJES
Processo: 5003599-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALLAN CESAR ROSA NERES

REQUERIDO: PROCURADORIA DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL
Nº
5003599-23.2024.8.08.0000

R
EQUERENTE : ALLAN CESAR ROSA NERES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REVOLVIMENTO - EXAURIMENTO DA ANÁLISE PROBATÓRIA NO ACÓRDÃO - NÃO CABIMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CRIME DE TRÁFICO - NATUREZA PERMANENTE DO DELITO
-
PRECEDENTES DO TJ/ES - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, IMPROCEDENTE
.

1
.

Conforme precedentes da corte, a Revisão Criminal não se presta a ser um novo recurso, onde há reprise de argumentos, mas carece, mormente na hipótese do art. 621, I, da demonstração cabal do erro no julgamento
.

2.
O tema do tráfico privilegiado restou debatido no acórdão á exaustão, não encontrando amparo a tese de equívoco legal no julgamento do feito originário
.

3
. A busca e apreensão, no caso do delito permanente, possibilita o ingresso no domicílio do agente, não havendo lesão a direito constitucional. Precedentes deste sodalício

4
.
Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
conhecer parcialmente da Revisional e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL
Nº
5003599-23.2024.8.08.0000

R
EQUERENTE : ALLAN CESAR ROSA NERES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata
a presente Revisão Criminal de pedido de ALLAN CESAR ROSA NERES objetivando a desconstituição do acórdão que manteve sentença penal condenatória em seu desfavor oriunda dos autos de número 0000899-67.2022.8.08.0021.

A peça formulada aduz que primeiramente que deve ser revisto o juízo condenatório, posto que há patente nulidade no auto de prisão em flagrante, hábil a contaminar o processo. Assim, ausente o estado flagrancial, a persecução penal não encontra amparo nas provas apuradas.

Prossegue afirmando que, conforme provas apresentadas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 8087977, afirmando o parcial juízo de admissibilidade e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

CONHECIMENTO PARCIAL

A pretensão vestibular no sentido de ser garantida a revisão criminal a luz da incidência, na dosimetria, da previsão normativa derivada do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o adjetivado "tráfico privilegiado", sequer merece o juízo positivo de admissibilidade no âmbito da presente ação revisional.

O tema do tráfico privilegiado foi debatido à exaustão nos autos, tanto na sentença proferida em primeiro grau, quanto no acórdão emanado desta corte, senão vejamos trecho do julgamento:

Do mesmo modo, não faz jus o Recorrente Allan ao redutor do tráfico privilegiado. Grifei Isso porque, embora o Recorrente Allan seja primário e tenha bons antecedentes, tenho que dos elementos coligidos nos autos é possível aferir que o mesmo tenha envolvimento com o tráfico de drogas. E tal conclusão pode ser extraída, inclusive, pelo depoimento prestado pela testemunha de Defesa por ele arrolada, EMILY GOLTARA TARGINO, e relatou, em juízo, que sabia do envolvimento pretérito do Recorrente Allan com o tráfico de drogas. Além disso, os Policiais Militares ouvidos, em juízo, foram uníssonos ao afirmarem que havia diversas denúncias via plataforma 181 relacionando o Allan ao tráfico de drogas. Ademais, despeito da impossibilidade de se considerar isoladamente ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022), certo é que existe em desfavor do Recorrente, além da tramitação de ação penal relacionada ao tráfico de drogas, a prática de ato infracional.

E, quanto ao fato - julgamento - já sinalizou esta corte que:

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA JÁ DEVIDAMENTE DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.
Data: 26/Aug/2022

Órgão julgador:

Reunidas - 1º Grupo Criminal

Número: 5001446-85.2022.8.08.0000

Magistrado: PEDRO

VALLS FEU ROSA

Classe: REVISÃO CRIMINAL

Impõe-se, assim, o conhecimento parcial do pleito revisional, afastando-se a análise da incidência do tráfico privilegiado, estando circunscrito o julgamento a questão da nulidade do flagrante.

NULIDADE DO FLAGRANTE

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa.

Dou destaque a premissa deste sodalício no sentido de que:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. MANEJO INDEVIDO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados, que denotam estabilidade e permanência (inclusive sendo condenados pelo crime de associação para o tráfico). Todos esses elementos, demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal e para o ingresso ao domicílio, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula ao processo em sua decorrência. 3. O que regula o cabimento da revisão criminal é a demonstração inequívoca de que a sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal de origem, confirmada por esse e. Sodalício e pelo STJ, contraria as hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o que não é se constata no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 30/Apr/2024

Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo

Criminal

Número: 5006930-47.2023.8.08.0000

Magistrado: EDER PONTES DA SILVA

Classe: REVISÃO CRIMINAL

.

Neste sentido, já estampado que a existência dos pressupostos da prisão oriundos da fundada suspeita, mormente quanto ao delito de tráfico, de natureza permanente, à luz do entendimento firmado e pacífico desta Egrégia Câmara, não se insere na violação do domicílio como quer fazer crer a defesa.

Embora citado o precedente, no sentido de demonstrar que o tema do ingresso no domicílio encontra amparo em ambas as Câmaras deste Egrégio Tribunal, trago acórdão do E. Desembargador Helimar Pinto onde afirma:

ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO ( ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. ADMISSÍVEL QUANDO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO CONDENADO POR ATO ILEGAL OU POR ABUSO DE PODER. ILICITUDE DA PROVA COLHIDA A PARTIR DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MASCULINOS EM MULHERES. ENTRADA ILEGAL NO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. 3. 4. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. 5. Não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos. 6. 7. Ordem denegada.
D
ata: 15/Dec/2023

Órgão

julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 5008006-09.2023.8.08.0000

Magistrado: HELIMAR

PINTO

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Desta forma, não há amparo jurisprudencial ao pleito da defesa de adjetivar de ilegal a busca e apreensão empreendida, tampouco macular a diligência policial, configurada nos autos da ação principal.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
conheço em parte da Revisional e, nesta parte,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido
.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.